Tribunal: TJDFT
Processo: 0032573-03.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0032573-03.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: WILMA VICENCIA GOMES ANDRADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 28741601, a exequente requer a expedição de requisitório retificador ou complementar, por entender que houve erro na aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo c. STF no julgamento RE 870.947, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e, conforme decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.492.221/PR. Em nova petição, em id 28828655, a exequente requer a desistência do pedido, porque firmou acordo direto quanto ao precatório expedido, pugnando pelo prosseguimento do pedido somente em relação aos honorários de sucumbência devidos ao advogado. O Distrito Federal manifesta-se em petição de id 31459782, pugnando pelo indeferimento do pedido. Decido Recebo o pedido de desistência formulado pela exequente WILMA VICENCIA GOMES ANDRADE. No mais, esclareça-se que a parte exequente concordou com os cálculos elaborados pela Contadoria, conforme petição de id 10124591, p. 02. O em. Desembargador Mário Machado, relator originário da presente ação, determinou então a expedição de precatório e RPV, conforme despacho de id 10124593. Foram juntados aos autos a requisição de precatório de id 10124598 e a requisição de pequeno valor de id 10124597. Em id 23107611 e id 23107612, constam alvará de levantamento dos valores da RPV para o advogado exequente. Pois bem. No caso em exame, descabe a expedição de requisitório complementar, como requer o advogado, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada já formada, pois a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, bem como da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos, as partes com eles concordaram. Em rigor, na hipótese, cabível o entendimento proferido no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733 do STF), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, in verbis: “(...) a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Com essas breves considerações, indefiro os pedidos de id 28741601 e id 28828655. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se a satisfação do precatório já expedido (id 10124598). Brasília, 06 de junho de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator